Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Injúria. Ameaça. Violência doméstica. Caracterização.
1 – Se os crimes de injúria e ameaça supostamente cometidos pelo indiciado foram motivados pelo gênero da vítima – mulher - e perpetrados no âmbito doméstico e de intimidade familiar, a competência é do juizado especializado da mulher.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juiz suscitado: Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará – DF.